Tribunal: TJMT
Processo: 1028226-06.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028226-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF: 817.236.951-49 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), RINALDO CARDOSO MEIRA - CPF: 817.236.951-49 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0260-40 (APELADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
DANO
MORAL NÃO CONFIGURAD
O
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso de Apelação Cível interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.296,13, a título de restituição simples, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante pretende a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (
ii
) estabelecer se estão configurados os requisitos para a condenação em indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição do indébito em dobro exige, além da cobrança indevida, a comprovação de má-fé do fornecedor ou a inexistência de engano justificável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, não ficou comprovada a má-fé da empresa requerida, tampouco houve elementos que afastem a hipótese de engano justificável, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

5. A configuração de danos morais pressupõe a demonstração de ofensa relevante à honra, dignidade ou integridade psíquica do consumidor, não se configurando pela mera cobrança indevida ou pelos dissabores cotidianos decorrentes de falha na prestação de serviço.

6. Inexistem nos autos provas suficientes de que a parte autora tenha efetivamente buscado a solução administrativa da controvérsia ou que tenha sofrido abalo significativo, não se evidenciando a presença dos pressupostos para a condenação em indenização por danos morais.

7. A sentença analisou adequadamente a controvérsia, observando a prova dos autos e a correta aplicação dos dispositivos legais, razão pela qual merece ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé ou ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de má-fé ou prejuízo extrapatrimonial significativo, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.508.023/MA, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11.11.2024,
DJe
13.11.2024; TJMT, N.U 1042815-83.2023.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; TJMT, N.U 1011886-33.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025, DJE 13.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028226-06.2023.8.11.0003

APELANTE: RINALDO CARDOSO MEIRA X APELADO: VIA VAREJO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RINALDO CARDOSO MEIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo apelante em face de VIA VAREJO S.A., condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.296,13 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e treze centavos), a título de restituição simples dos valores pagos indevidamente, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a vedação de compensação, observada a gratuidade judiciária deferida ao autor.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta que, reconhecido o ato ilícito e o prejuízo, deveria ter sido acolhido o pedido de restituição em dobro, bem como reconhecido o direito à indenização por danos morais, em razão dos transtornos suportados. Pugna, portanto, pela reforma da r. sentença, com a condenação da requerida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 287237921).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação, alegando inexistência de má-fé a justificar a restituição em dobro e ausência de elementos que caracterizem dano moral indenizável (Id. 287237926).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 288207384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por Rinaldo Cardoso Meira em desfavor da empresa Via Varejo S/A, que narra ter adquirido um televisor TV 43 LED UHD 4K SAMSUNG 43TU7000 HDMI/USB/WIFI, junto à requerida, ocasião em que, por falha no atendimento, houve a duplicação do lançamento das parcelas da compra no cartão de crédito, resultando em cobrança indevida. Alega que, apesar das diversas tentativas de solução administrativa, a requerida permaneceu inerte, obrigando-o a buscar tutela jurisdicional para cessar a cobrança indevida e obter a restituição dos valores pagos, bem como compensação pelos danos morais sofridos (Id. 287237449).

Postula, na inicial, a restituição em dobro do valor pago indevidamente, no total de R$ 6.592,26 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como relatado, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida Via Varejo S.A. ao pagamento do montante de R$ 3.296,13, a título de restituição simples, afastando, entretanto, a repetição em dobro, bem como o pleito indenizatório por dano moral (Id. 287237914).

Extrai-se que a relação existente entre os litigantes é de natureza consumerista.

Nos termos do que dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No tocante à restituição em dobro do indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a restituição em dobro está condicionada à comprovação da cobrança indevida com dolo ou culpa, promovida por má-índole e, a ausência de engano justificável por parte do fornecedor, confira-se:

“(...) 7. Para se autorizar a restituição em dobro na presente hipótese, por ser anterior ao precedente qualificado acima transcrito, seria necessária a constatação da má-fé, requisito observado pelo Tribunal de
origem.(...)
”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.508.023/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024).

No caso em apreço, observa-se que a prática dos descontos indevidos foi tolerada pelo apelante durante
período considerável
, uma vez que a primeira cobrança indevida
deu-se
em 27/07/2020 e a ação foi ajuizada somente em 31/08/2023 (Id. 287237866, 287237449).

Somado a isso, não restou comprovada a má-fé da empresa apelada que, aliás, não se presume
, r
azão pela qual a restituição deve ser feita na forma simples.

Nesse sentido, há precedente nesta C. Câmara:

(...) O desconto indevido limitou-se às parcelas de março e abril de 2023, tendo sido corretamente restituído de forma simples na sentença, inexistindo requisito para a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. A configuração do dano moral exige conduta ilícita e prejuízo extrapatrimonial significativo, o que não se verifica no caso concreto, pois os transtornos experimentados pela autora decorreram da demora na assinatura do recibo de quitação. (...) A repetição do indébito exige comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo aplicável ao caso. O mero desconforto ou dissabor não configura dano moral indenizável, sendo necessário prejuízo extrapatrimonial relevante e conduta ilícita do réu. (...)
(N.U 1042815-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025).

No que tange ao pedido de reparação por danos morais, embora o apelante afirme ter buscado administrativamente solução da controvérsia, não há provas nos autos que o tenha efetivamente feito, apenas um print de tela de whatsapp, sem data tampouco comprovação que o destinatário seja a empresa apelada. Logo, não se pode presumir que tal situação tenha ocasionado lesão profunda à dignidade humana que justifique tal indenização.

Outrossim, ainda que se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a manutenção de cobranças duplicadas por um período considerável, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais.

É cediço que, para a configuração dos danos morais é necessária a demonstração de ofensa a honra, à dignidade ou de abalo do estado psicológico do indivíduo. Na hipótese, ao revés, a situação traduziu-se em mero dissabor cotidiano, sendo insuficiente para ensejar a indenização.

A propósito, segue o entendimento de C. Câmara:

“(...)Não foi configurado o dano moral, pois não restou demonstrada lesão à dignidade da apelante, sendo a mera cobrança indevida insuficiente para caracterizar sofrimento ou humilhação a ponto de gerar o direito à reparação. (...) Não se configura dano moral pela simples cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade.
(N.U 1011886-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025).

Assim, merece ser confirmada integralmente a sentença de origem, pois analisou detidamente a prova produzida e aplicou corretamente os preceitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025